Tribunal: TJMT
Processo: 0001619-98.2012.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001619-98.2012.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRO LUIZ MUNARO - CPF: 534.069.669-34 (EMBARGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX PEREIRA - CPF: 558.618.221-15 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MESTRA LTDA - CNPJ: 01.247.753/0001-69 (EMBARGANTE), GUILHERME LAUER MURTA - CPF: 326.525.328-71 (ADVOGADO), FERNANDO SIMAO - CPF: 030.309.009-08 (ADVOGADO), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0001619-98.2012.8.11.0086 – Nova Mutum

Embargante:
Construtora Mestra Ltda.

Embargado:
Sandro Luiz Munaro

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – OMISSÃO ANALISADA – VÍCIO SANADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no decisum objurgado, contudo, apesar da análise determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0001619-98.2012.8.11.0086 – Nova Mutum

Embargante:
Construtora Mestra Ltda.

Embargado:
Sandro Luiz Munaro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Construtora Mestra Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0001619-98.2012.8.11.0086 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, tendo em vista que o pagamento de indenização por perdas e danos exige prova robusta do dano, situação não evidenciada nos autos.

Segue sustentando, que as perdas e danos incluem somente os prejuízos efetivos, não podendo ser mensurados por estimativa e cálculo hipotético de depreciação.

Firme no seu propósito, alega que o embargado não demonstrou que se acautelou de eventual prejuízo, não se desincumbindo do disposto no art. 373, I, do CPC.

Alega ainda, que o pedido de perdas e danos não pode ser reconhecido de forma autônoma ao pleito de obrigação de fazer, devendo ser mantido o reconhecimento da decadência.

Defende que ao afastar a decadência, a r. sentença deveria ter sido anulada, ante a ausência de especificação dos critérios justificadores da possibilidade de julgamento do mérito.

Assevera que, considerando o valor atribuído a causa na petição inicial, de R$ 1.000,00 (mil reais), o v. acordão deixou de se pronunciar a teor de tal limitação frente ao acolhimento do pedido alternativo de perdas e danos, estando em desconformidade com o art. 292, inc. VII, do CPC.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Na sessão do dia 26.10.2022, esta Câmara rejeitou o recurso, mantendo o v. acórdão como prolatado (id. 149147150).

O embargante interpôs recurso especial (id. 151710190), tendo a i. Vice-Presidente deste Tribunal, Desa. Maria Erotides Kneip, admitido o recurso (id. 157218665), que foi conhecido e provido pelo i. Relator, Min. Antonio Carlos Ferreira, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal a fim de sanar a omissão afeta a suposta violação ao art. 292, do CPC, sob o argumento que
“ao acolher o pedido de perdas e danos, o fez em importância diversa da pleiteada, não observando o valor atribuído a lide”
(id. 181966176).

Após o transito em julgado da r. decisão, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 182807196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

In casu
, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento da omissão afeta a suposta violação ao art. 292, do CPC, sob o argumento que
“ao acolher o pedido de perdas e danos, o fez em importância diversa da pleiteada, não observando o valor atribuído a lide”
(id. 181966176).

Pois bem. Na verdade, em que pese à alegação da embargante, o certo é que o v. acórdão proferido por esta Câmara, que julgou o recurso de apelação n. 0001619-98.2012.8.11.0086, não violou o art. 292, do CPC.

Digo isso porque o art. 292, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor
;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”
(negritei)

À vista disso, em que pese à determinação da referida norma legal para que o valor da causa, no caso dos autos, seja o montante pretendido pelas perdas e danos, o certo é que a única sanção para o seu eventual descumprimento é o quanto disposto no §3o, ou seja, a correção de ofício pelo magistrado, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Não obstante, a doutrina também admite
“a fixação judicial provisória do valor da causa, a fim de que o mesmo seja corrigido posteriormente, quando da prolação da sentença”
(José Miguel Garcia Medina, Código de Processo Civil Comentado, 3a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015).

Entretanto, a demanda foi julgada improcedente, sendo reformada no julgamento do apelo interposto, de modo que seria inócua a determinação de recolhimento das custas correspondentes, até porque a própria apelada, ora embargante, foi condenada ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 144082176).

Além disso, caberia à parte ter apresentado impugnação ao valor da causa, contudo, quedou-se inerte.

Por conseguinte, é de clareza solar a inexistência de qualquer afronta ao art. 292, do CPC, pelo v. acórdão.

Logo, apesar da análise da omissão determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024